Tribunal: TJSP
Processo: 3008393-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Vícios de construção. Decisão que arbitrou os honorários periciais. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu

Ementa:
Agravo de instrumento. Vícios de construção. Decisão que arbitrou os honorários periciais. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Recurso não conhecido.